Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713187-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANO LUCIO COSTA CENSONI, RIVALINO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 06 de maio de 2022 13:51:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator